Tribunal: TJDFT
Processo: 0004794-57.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0004794-57.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZETE LIMA DA SILVA APELADO: ESPOLIO DE ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH, ESPÓLIO DE MOUMNEH CHEIKH AHMED, THAIS PORTO ZENKLUSEN, MOSA ISMAEL ABDEL RAHMAN JADALLAH REPRESENTANTE LEGAL: JADALLAH ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH D E S P A C H O Verifica-se ter sido a presente demanda associada aos processos de n.o 0004992-94.2012.8.07.0007 e n.o 0012770-65.2014.8.07.0001 e julgada em conjunto, conforme sentença de ID 21802856. Assim, com vistas a evitar decisões conflitantes, determino a reunião dos processos em apreço para julgamento simultâneo dos apelos. Retornem, pois, estes autos à Secretaria da 2a Turma Cível para que venham todos os feitos referidos conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator